Tribunal: TJDFT
Processo: 0721107-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO À SOLUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA CUJO EFEITO SUSPENSIVO FOI INDEFERIDO. DISCUSSÃO SOBRE RESERVA DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao agravo de instrumento a que se refere a decisão agravada (Agravo de Instrumento no 0716746-95.2021.8.07.0000) não foi atribuído efeito suspensivo nem tutela recursal, o que enseja o prosseguimento do feito na origem, pois, do contrário, estaria a parte obtendo, vias transversas, a suspensão da eficácia da decisão então agravada.
2. Ainda que seja compreensível o zelo com o processo, não pode o Juízo a quo, de ofício, remediar as consequências da decisão prolatada na instância superior, contra a qual a parte não se insurgiu por meio de agravo interno.
3. Destarte, negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, o cumprimento de sentença deve seguir o seu curso regular.
4. Recurso provido.